Tribunal: TJES
Processo: 5006286-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006286-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LURDES VIEIRA e outros (2)

AGRAVADO: ANTONIO FLORIANO VIEIRA NETO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE TOXICÔMANO – QUADRO CLÍNICO NÃO COMPROVADO DE FORMA SUFICIENTE – FREQUÊNCIA DE TRATAMENTO E MEDIDAS AMBULATORIAIS NÃO ESCLARECIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
Consta dos autos originários apenas um laudo médico, datado de 05/08/2022, no qual é indicada a necessidade da imediata internação de
MARIA DE LURDES VIEIRA
.

2.
A falta de lastro probatório acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada.

3.
O “laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos” é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis (evento nº 5234446), nos autos da “ação de internação compulsória”

movida por
ANTÔNIO FLORIANO VIEIRA NETO
em favor de sua irmã
MARIA DE LURDES VIEIRA
, que determinou ao ente recorrente a imediata internação desta “na forma prescrita pelo profissional de saúde, durante o período que se fizer necessária, segundo avaliação da respectiva unidade de internação, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da decretação de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem, inclusive a majoração das astreintes”.

A fazenda agravante, em suas razões juntadas no evento nº 5234443, aduz, em síntese que
(
i
)
“a decisão agravada não se atentou aos requisitos acima mencionados, eis que o laudo médico, no qual se baseou, encontra-se desatualizado, tendo sido elaborado em 05/08/2022, ou seja, (10 meses) antes da decisão proferida. Portanto, o laudo em questão não demonstra a real condição de saúde do paciente e a adequação da medida ao seu quadro clínico” (fl. 04); e que
(
ii
)
“o laudo médico circunstanciado atualizado não se trata de mero formalismo, mas consiste numa garantia da observância dos direitos fundamentais da pessoa portadora da enfermidade, além de uma ferramenta que visa favorecer a continuidade do tratamento durante a internação e o pós-alta” (fl. 06).

No tocante aos elementos que instruem a inicial, percebo que consta dos autos originários apenas um laudo médico (Id nº 17014144), datado de 05/08/2022, no qual é indicada a necessidade da imediata internação de
MARIA DE LURDES VIEIRA
.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...].

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, embora o referido laudo tenha descrito o quadro de vulnerabilidade física e social da paciente, não detalha atendimentos pretéritos e tampouco sua insuficiência.

Também não há demonstração concreta de que a beneficiária da medida tenha colocado em risco sua própria vida ou a de terceiros, conforme alegado na exordial.

Desse modo, a ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória da paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada.

Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que “o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos” é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais que não restam configuradas nos autos de origem, razão pela qual não há amparo para o deferimento da internação compulsória.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014) 3 - No caso sub oculis, há nos autos somente um Laudo Médico elaborado por médico, sem indicação de especialidade, em que informa que o paciente é usuário de crack e cocaína apresentando risco de vida e a necessidade de internação em clínica especializada. 4 - Não é possível sequer vislumbrar se o laudo fora produzido por médico especialista da área, tampouco consta descrição de forma pormenorizada da real situação do paciente ou da tentativa de outras medidas extra-hospitalares. 5 - Recurso provido. (TJES; AI 0001927-29.2019.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 01/03/2021; DJES 09/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2 - Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não foi subscrito por psiquiatra, mas por médico especialista em Medicina do Trabalho, além de inexistirem elementos de prova que demonstrem o quadro clínico do paciente ou a necessidade de internação. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0008674-62.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar de nulidade da decisão. I.I o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato processual, se não houver prejuízo, conforme brocardo pas de nullité sans grief, previsto em nosso ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 249, § 1º, e 250, parágrafo único, do CPC/1973 (STJ; AGRG no aresp 606.517/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 25/03/2019, dje 28/03/2019). I.II tendo em vista que não restou comprovada a incapacidade de r. D.a, bem como o efetivo prejuízo às partes ante a ausência de manifestação do ministério público, não há cogitar-se em nulidade da decisão monocrática combatida. I.III preliminar rejeitada. II. Mérito. II. I para que ocorra a internação compulsória faz-se imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado, consoante previsão do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001. II. II in casu, não restou colacionou aos autos laudo médico indicando a internação como meio necessário ao tratamento de r. D.a. II. III no que tange ao pedido sucessivo para que seja determinada a condução coercitiva do recorrido para realização da necessária aferição médica, na medida em que este pedido não restou analisado pelo magistrado a quo, não é possível sua apreciação nesta seara recursal, sob pena de configuração de supressão de instância. II. IV recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AI 0009444-95.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 04/02/2020; DJES 13/02/2020)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
D
O
U
-
LHE
PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão vergastada no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.